Tribunal: STF
Processo: ADI 2381
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-11
Data de publicação: 2002-04-11

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimação ad processum do Presidente do
Partido para constituir advogado com poderes específicos para propor
ação direta de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato
normativo, independentemente de prévia decisão a respeito do
Diretório Nacional ou de sua Comissão Executiva: suprimento da
omissão do acórdão embargado sobre preliminar de irregularidade da
representação processual do partido requerente, no entanto, para
rejeitá-la.
II.  Medida cautelar em ADIn: fundamentação explícita no
acórdão embargado sobre ser o caso de deferimento da suspensão
cautelar da lei questionada, de modo a restabelecer o status quo
ante, até a decisão definitiva da ação.